Tribunal: TJPA
Processo: 0800701-43.2020.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10585 - Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800701-43.2020.8.14.0136

APELANTE: SILVANO TEIXEIRA CHAVES

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
direito civil. Apelação cível. Revisão de contrato bancário. Juros remuneratórios. Capitalização mensal de juros. Tabela price. Ausência de abusividade. Recurso conhecido e desprovido.

I.

Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário. O apelante alega abusividade na cobrança de juros remuneratórios, capitalização mensal de juros e utilização da Tabela Price.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legal a cobrança de juros remuneratórios, capitalização mensal e método de amortização empregado em contrato bancário firmado após a edição da MP 1.963-17/2000.

III.

Razões de decidir

3. As taxas de juros remuneratórios não extrapolam a média de mercado à época da contratação e a capitalização mensal de juros foi expressamente pactuada, encontrando-se em consonância com a legislação vigente. A utilização da Tabela Price, por sua vez, é válida, especialmente porque não se verificou abusividade na capitalização dos juros.

IV.

Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, Art. 98, §3º e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 596/STF; REsp 1.061.530/RS.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SILVANO TEIXEIRA CHAVES
em face da sentença proferida pela 1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Canaã dos Carajás - PA nos autos da ação revisional de contrato bancário (proc. Nº 0800701-43.2020.8.14.0136), ajuizada contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

A sentença impugnada foi prolatada com o seguinte comando final:

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos, extinguindo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

CONDENO o(a) autor(a) ao pagamento das custas, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, porém suspendo a obrigação com fulcro no artigo 98, §3º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, sem requerimentos, ARQUIVE-SE.

Em suas razões recursais, alega o apelante que a sentença merece ser reformada, alegando que os juros remuneratórios são abusivos e devem ser limitados aos patamares da taxa SELIC ou, alternativamente, à taxa média de mercado. Ressalta que o método de amortização PRICE é prejudicial ao consumidor e deve ser substituído pelo método GAUSS ou SAC. Ao final, postula pelo conhecimento e provimento do recurso para julgar procedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID 22805620).

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 19 de novembro de 2024
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

2.1.

Limitação dos juros remuneratórios.

No que se refere às taxas de juros remuneratórios aplicadas pelas instituições financeiras, o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 596/STF, estabeleceu que tais instituições não se sujeitariam à limitação de juros remuneratórios imposta pelo Decreto nº 22.626/23, razão pela qual estariam autorizadas a cobrar percentual maior que 12% ao ano. Por sua vez, em sede de julgamento do Resp nº. 1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de justiça definiu a tese de que: “
São inaplicáveis aos
juros
remuneratórios dos
contratos
de mútuo bancário as disposições do art.
591
c/c o art. 406 do CC/02
”.

Contudo, excepcionalmente, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios contratada. O Superior Tribunal de Justiça, orienta que se a taxa de juros remuneratórios ultrapassar uma vez e meia (1,5) da taxa média de mercado praticada em operações equivalentes, restará delineada a abusividade, impondo-se, assim, a redução do percentual contratado a esse título (REsp 1.061.530/RS).

Na hipótese dos autos, a taxa dos juros remuneratórios foi estipulada, quando da contratação, em 2,05% ao mês e 24,61% ao ano, sem extrapolar a média de mercado à época, conforme as informações divulgadas pelo Banco Central, acessíveis a qualquer pessoa através da rede mundial de computadores (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
– consultado em 19/11/2024)

Desse modo, verifica-se que as taxas de juros cobradas pela apelante não superam uma vez e meia a taxa de mercado praticada à época, não se vislumbrando, portanto, abusividade dos encargos, sendo lícita a cobrança dos juros tal qual como contratados, não cabendo a limitação dos juros, impondo-se a manutenção da sentença.

2.2.

Da capitalização de juros.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 539, STJ, definiu que a capitalização de juros é plenamente possível, desde que conste de forma expressa no contrato, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal.

No caso dos autos, verifico que o Contrato de Financiamento de Veículo foi celebrado após 31.03.2000, data de publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001). Ademais, suas cláusulas estão em acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, já que, há previsão expressa de capitalização mensal de juros no contrato, na medida em que conforme as informações apresentadas na exordial, a taxa anual de juros (24,61%) supera o resultado da multiplicação da taxa mensal por doze (2,05% x 12 = 24,60%).

Como houve convenção expressa entre as partes acerca da cobrança de juros capitalizados e o Contrato de Financiamento de Veículo foi firmado após a vigência da Medida Provisória supracitada, conclui-se estar correto o entendimento do magistrado de primeiro grau quanto à inexistência de abusividade na cobrança de juros capitalizados mensal.

2.3.

Da utilização da Tabela Price.

O Apelante alega a ilegalidade da utilização da Tabela Price, argumentando que tal método resulta na incidência de juros sobre juros, o que seria prejudicial ao consumidor, baseando sua insatisfação na capitalização dos juros.

Todavia, essa alegação não merece prosperar, uma vez que, desde a edição da Medida Provisória 1.963-17/2000 (vigente como MP 2.170-36/2001), é permitida a capitalização de juros nos contratos firmados com instituições financeiras. Considerando que o contrato em questão foi celebrado posteriormente à mencionada norma, não há que se falar em ilegalidade na utilização da Tabela Price, especialmente porque, no presente caso, foi demonstrada a inexistência de abusividade na capitalização dos juros.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, porém
NEGO-LHE
provimento mantendo hígida a sentença ora combatida.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta instância, majoro os honorários arbitrados na origem para 12% sobre o valor da causa, contudo sua exigibilidade fica suspensa por ser o autor beneficiário da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/12/2024